Tribunal: TCU
Processo: 013.138/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da ocorrência de prejuízo ao erário decorrente da não conclusão do curso de doutorado por parte de servidor que esteve afastado de suas atividades funcionais para fins de doutoramento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA) contra o Sr. Ricardo de Almeida Castillo, professor do CMPA, em face da ocorrência de prejuízo ao erário decorrente da não conclusão do curso de doutorado em psicologia na Université du Quebec à Trois Rivières , no Canadá, uma vez que o servidor esteve afastado de suas atividades funcionais para fins de doutoramento, no período de 2/5/2011 a 1o/5/2015, com recebimento de suas remunerações mensais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Ricardo de Almeida Castillo, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir relacionadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora calculados a partir das datas especificadas até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/6/2011 7.593,35 1o/7/2011 7.513,35 1o/8/2011 6.720,33 1o/9/2011 6.800,33 3/10/2011 6.720,33 1o/11/2011 6.720,33 1o/12/2011 9.530,98 2/1/2012 6.719,67 1o/2/2012 6.719,67 1o/3/2012 6.719,67 1o/4/2012 6.719,67 2/5/2012 6.719,67 1o/6/2012 6.972,56 2/7/2012 11.777,22 1o/8/2012 7.048,46 3/9/2012 7.048,46 1o/10/2012 7.048,46 1o/11/2012 7.048,46 3/12/2012 10.003,90 2/1/2013 7.048,46 1o/2/2013 7.186,46 1o/3/2013 7.117,46 1o/4/2013 8.561,86 2/5/2013 8.561,86 3/6/2013 8.561,86 1o/7/2013 13.309,79 1o/8/2013 8.656,27 2/9/2013 9.360,95 1o/10/2013 8.656,27 1o/11/2013 8.656,27 2/12/2013 12.286,02 2/1/2014 8.656,27 3/2/2014 8.656,27 3/3/2014 8.656,27 1o/4/2014 8.943,04 2/5/2014 8.943,04 2/6/2014 8.943,04 1o/7/2014 13.757,66 1o/8/2014 8.943,04 1o/9/2014 8.943,04 1o/10/2014 8.943,04 3/11/2014 8.943,04 1o/12/2014 12.698,46 2/1/2015 8.943,04 2/2/2015 8.943,04 2/3/2015 8.943,04 2/4/2015 9.348,59 4/5/2015 9.348,59 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (atualização monetária e juros de mora), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como ao CMPA, para ciência.